Tribunal: TJSP
Processo: 2107442-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reconhecimento de prescrição – Decisão que deferiu o pedido de justiça gratuita à autora, ora agravante, somente para isenção das custas e despesas processuais, não abrangendo o benefício em relação a eventual sucumbência - Inconformismo – Alegação de hipossuficiência econômica

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reconhecimento de prescrição – Decisão que deferiu o pedido de justiça gratuita à autora, ora agravante, somente para isenção das custas e despesas processuais, não abrangendo o benefício em relação a eventual sucumbência - Inconformismo – Alegação de hipossuficiência econômica comprovada - Exame para concessão da gratuidade da justiça que deve considerar a situação financeira da parte no momento em que o benefício é pleiteado - Possibilidade de a parte contrária, ao integrar a lide, requerer a revogação do benefício, provando que a parte favorecida não o merece - Art. 100, "caput", do CPC - Agravante que faz jus ao favor legal de maneira integral – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.